Tribunal: TJMT
Processo: 1022777-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022777-81.2020.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.;
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S.A. contra decisão que deferiu, em parte, em antecipação de tutela, a pretensão recursal (Id. 66628965).
Assegura que a decisão embargada “apenas se manifestou acerca de um dos pedidos formulados na inicial (expedição de CPD-EN), incorrendo, portanto, em omissão no que tange aos demais pleitos constantes na peça recursal em epígrafe”.
Requer seja sanada a apontada omissão para que “sejam apreciados os demais pleitos formulados em caráter de antecipação da tutela recursal, a fim de que eles também sejam deferidos para que Estado de Mato Grosso seja impedido de inscrever o nome da empresa em cadastros estaduais de inadimplentes e de imputar-lhe quaisquer outras sanções pela mora decorrente do débito consubstanciado no Aviso de Cobrança no 46613/332/68/2012 (sejam relativas a benefícios fiscais, trânsito de mercadorias, protestos extrajudiciais, inscrições em cadastros de inadimplentes como SPC, Serasa, etc.)”.
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 71577451).
É o relatório.
A decisão embargada não é omissa, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias para deferir, em parte, o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal para tão somente determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em relação ao débito no 46613/332/68/2012 constante no sistema de Conta Corrente Fiscal da embargante. Logo, os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nela contidos.
É evidente que a pretensão da embargante é pela suspensão de exigibilidade do crédito tributário inseridos na sua conta corrente fiscal, cuja finalidade é possibilitar a obtenção de todos os efeitos pretendidos.
E, de fato, conforme está explícito na decisão embargada, “o oferecimento de seguro garantia não se presta à suspensão de exigibilidade do crédito tributário, porquanto não é equiparável ao depósito do montante integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, bem como do verbete no 112 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça” (Id. 66628965, fls. 5). [sem negrito no original]
Assim, repiso, o oferecimento de seguro garantia em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, de natureza tributária, autoriza apenas a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal.
Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração.
Procedam-se ao registro e à autuação do agravo interno.
Em seguida, intimem-se o agravado para se manifestar sobre o agravo interno, no prazo de quinze (15) dias, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 183, § 1o.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator